Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-60.2024.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Josenilson Fonseca da Silva e Antônio Carlos Tessari foram condenados por furto qualificado, com pena de reclusão em regime fechado e multa. Recorreram buscando absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Josenilson Fonseca da Silva e Antônio Carlos Tessari foram condenados por furto qualificado, com pena de reclusão em regime fechado e multa. Recorreram buscando absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência de provas para a condenação dos apelantes e se é cabível a concessão de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. Divergência do relator, que absolveu os réus por insuficiência de provas.
4. A condenação deve ser mantida com base em provas materiais e testemunhais, incluindo imagens de segurança e depoimentos de policiais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para ajustar a dosimetria das penas.
Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado é mantida quando há provas consistentes de autoria e materialidade. 2. A concessão de justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, incisos I, II e IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, Habeas Corpus no 633.615 SP, Decisão Monocrática, j. 27/01/2021; STJ, Agravo em Recurso Especial no 1.661.191 AM, Min. Jorge Mussi, Decisão Monocrática, j. 22/06/2020; STJ, Habeas Corpus no 485.534 SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21/05/2019.